Tribunal: TJDFT
Processo: 0746696-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746696-47.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEOVANE GREGORIO DECISÃO Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 210428483, autos originários), que rejeitou a impugnação por ele apresentada ao cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Leovane Gregório. Desnecessária a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo porque a eficácia r. decisão agravada está condicionada à preclusão, in verbis (id. 210428483, pág. 6): "[...] Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em decisão de ID no 204573799. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019.[...] " Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 30 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora